Tribunal: TJSP
Processo: 2227182-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Deferimento do pedido por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Deferimento do pedido por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante MOACIR GUARNIERI JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado LOPES MULTIMARCAS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MOACIR GUARNIERI JUNIOR
EMBARGADA: LOPES MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
INTERESSADO: BANCO SOFISA S/A
VOTO No 27.258
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de
sentença.
Deferimento
do
pedido
por
este
Tribunal:
impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida
improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Inexistência.
Pretensão
que
visa
alterar
o
julgado:
impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Moacir Guarnieri Junior, contra o v. acórdão de fls. 355/361 assim
ementado:
“Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de
sentença. Insurgência da exequente contra indeferimento de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada. Impossibilidade, por ora. Não preenchidos
os requisitos previstos pelo artigo 50 do Código Civil.
Imprescindível a prova de fraude ou abuso da personalidade
jurídica. Pedido para que seja deferida a sucessão processual
nos termos do art. 110 do CPC. Deferimento do pedido por este
Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida
improvido.
Ausente prova de abuso ou fraude, não se vê como possa ser
acolhido pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
mostrando-se correta a decisão agravada. A medida extrema da
desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica
nas hipóteses taxativas do art. 50 do Código Civil ou do art. 28
§5o do CDC.”
Diz o embargante que padece de omissão e contradição o
v. acórdão. Sustenta que “um ponto do v. Acórdão restou
contraditório, notadamente por não considerar que o embargante
opôs, na primeira instância, Embargos de Declaração justamente para
que o juízo de piso suprisse a omissão sobre a questão da
substituição
processual,
entretanto,
àqueles
embargos
foram
rejeitados, não havendo qualquer manifestação da i. magistrada a quo
acerca do pedido de substituição processual.” (fl.2). Aduz que “ao
negar provimento ao recurso os Nobres Desembargadores não
consideraram que o magistrado de piso se omitiu.” (fl.3).
Pede provimento dos declaratórios para fim de sanar o
vício.
Menciona o artigo 50, do Código Civil, os artigos 110 e
1022, do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
O v. acordão não apresenta contradição e omissão e a
pretensão do embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada
pelo acórdão; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto
ao resultado do julgamento não caracteriza contradição, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Assim é que o acórdão recorrido deixou claro que:
“É bem verdade que a tentativa de bloqueio das contas da
executada restou infrutífera, mas tal fato é mero indício de
inatividade, sendo insuficiente, por si só, para justificar a
desconsideração da personalidade jurídica.” (fl.359).
Também,
“Finalmente, quanto ao pedido de deferimento da
sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC, o
certo é que não se verifica, nos autos, a possibilidade de
ser analisado, nesta oportunidade, posto que o juízo
monocrático não se manifestou quanto a este pedido.” (FL.
360).
Nesse sentido,
“(...)
E,
diante
da
ausência
de
pronunciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
inadmissível conhecimento do recurso a este respeito por
esta Corte, eis que estar-se-ia substituindo o julgamento
de primeiro grau, fato que implicaria em supressão de um
grau de jurisdição, uma vez que a insurgência deve ser
conhecida e decidida no âmbito do juízo “a quo”. (FL. 360).
Aduz o próprio embargante que “não havendo qualquer
manifestação da i. magistrada a quo acerca do pedido de substituição
processual.” (fl. 2). Sendo assim, não decidida no juízo “a quo” torna-
se inadmissível o conhecimento do pedido.
Assim, no caso em exame, não existem a omissão e
contradição alegadas, pois o acórdão está fundamentado e esgotou
os argumentos expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão, é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
apelação. No caso em tela, essa omissão inexiste, pois o acórdão
está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelos
recorrentes.
E, quanto à alegada contradição, é necessário que haja
desacordo entre as proposições do acórdão. Essa divergência
inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a
edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do atual CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é
que pretendem o embargante forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação
aos seus conteúdos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227182-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator